Tribunal: TJMT
Processo: 1047063-34.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047063-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento, Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NOEDYL DE ARRUDA - CPF: 352.625.081-20 (APELANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
– POLICIAL MILITAR –
RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Noedyl de Arruda, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 11
a
Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Ato Administrativo, ajuizada pelo Recorrente, julgou improcedente o pedido contido na inicial, de modo a manter hígido o ato administrativo, Portaria n. 13446, publicada no Diário Oficial de Mato Grosso n. 27270, datado de 28 de maio de 2018, pág. 4, referente ao Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria n. 43/CD/CORREGPM.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que tem o direito adquirido à pensão do Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como ao ato jurídico perfeito de sua transferência para reserva remunerada, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

Sustenta a ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois, enquanto foi-lhe aplicada a pena de demissão, para o outro, em situação funcional e apontamentos em ficha de comportamento muito pior, aplicou-se a pena de restrição de liberdade, sem demissão.

Assevera que o ato de demissão impugnado foi editado por autoridade incompetente, qual seja, o Comandante-Geral da PMMT.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da Portaria n. 13446, de 28/05/2018. De modo sucessivo, requer o provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento, retroativo e atualizado, de todas as pensões de Cabo da reserva remunerada da PMMT, que o Apelante deixou de receber, desde o mês de 05/2018, até a propositura desta ação.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 75353876), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 90017482) manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Noedyl de Arruda, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido contido na inicial, de modo a manter hígido o ato administrativo, Portaria n. 13446, publicada Diário Oficial de Mato Grosso n. 27270, datado de 28 de maio de 2018, pág. 4, referente ao Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria n 43/CD/CORREGPM.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Noedyl de Arruda ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em sua inicial, que o soldado Renato Ferreira, nas mesmas condições e circunstâncias que agiu em coautoria com ele, permaneceu nas fileiras da PMMT, com punição de prisão, enquanto ao Autor foi aplicada a forma mais severa de punição, a demissão.

Asseverou que não podia o Comandante-Geral da PMMT, autoridade subordinada ao Governador do Estado, exarar a Portaria n. 13446, publicada no Diário Oficial de Mato Grosso n. 27270, págs. 24 e 25, que o demitiu, pois ele já havia sido transferido para reserva remunerada, pelo Ato n. 23.649/2018, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso n. 27213, pág 13, pelo Governador do Estado, ou seja, já não se encontrava mais na ativa.

Sustentou que, após ter sido transferido para reserva remunerada, determinada pela autoridade competente, devem-se preservar seus proventos previdenciários, por ser direito adquirido e ato jurídico perfeito.

Aduziu, ainda, ofensa ao princípio da presunção de inocência, sendo pertinente que a decisão administrativa espere a decisão penal, com sentença transitado em julgado, diante do julgamento do desvalor jurídico, atrelado ao fato objeto de apuração.

Diante disso, requereu a procedência do pedido, para declarar a nulidade da Portaria n. 13446, de 28/05/2018, restabelecendo-se seus proventos de Cabo PM da Reserva Remunerada da PMMT, nos termos do Art. 5
o
, Inciso XXXVI c/c Art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes (id. 88234112).

Contra a sentença se insurge Noedyl de Arruda, interpondo o presente Recurso.

Analisando, detidamente, os autos, constato que o ato de demissão do Apelante decorreu de Processo Administrativo Disciplinar Militar, instaurado pela Portaria n. 43/CD/CorregPM, de 25/05/2015, que concluiu pela sua culpabilidade, em relação aos fatos que lhe foram imputados no libelo acusatório, por ter sido flagrado transportando materiais frutos de roubo, além de entorpecentes e munições para destino diferente do qual deveria ser conduzido (Delegacia Central de Várzea Grande/MT), sem conhecimento das autoridades superiores e sem a documentação necessária (ordem de serviço), incidindo em cometimento de crime e transgressões disciplinares de natureza grave.

Diante destes fatos, o Comandante-Geral da PMMT, em 29/01/2018, homologou o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina da PMMT, entendendo que o Apelante é culpado pelas acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório e entendeu que o Recorrente não reúne as condições de permanecer nas fileiras da PMMT, por ser mais antigo que o outro investigado, tendo, assim, um grau maior de responsabilidade, pois deveria dar exemplo e fiscalizar as ações do seu subordinado, hierarquicamente; resulta-lhe, assim, a pena de demissão das fileiras da PMMT, pela Portaria n. 13446 (id 88233985), com fulcro no art. 155 c/c 160, III, da LC Estadual n. 555/2014, c/c art. 2
o
, I, alíneas “b” e “c”, c/c art. 13, IV, alínea “a”, da Lei 3.800/1976, alterada pela Lei 7.227/1999.

In casu
, tenho que não há elementos nos autos a justificar a declaração de nulidade da Portaria n. 13446, de 28/05/2018, exarada pelo Comandante-Geral da PMMT, porque o Apelante, quando foi penalizado, estava na reserva remunerada, condição essa, totalmente diferente da reforma, uma vez que, na situação de reserva remunerada, o militar, ainda, poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, ao contrário do militar reformado que está dispensado, definitivamente, do serviço policial militar.

Assim, a alegação de direito adquirido à pensão de Cabo da Reserva Remunerada da PMMT viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. (...) A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. [ADPF 418, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 15-4-2020, P, DJE de 30-4-2020.]

Logo, é plenamente possível que o militar da reserva seja submetido ao Conselho de Disciplina, estando sujeito ao Conselho de Disciplina da PMMT, conforme a previsão do art. 1
o
, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.800/76 c/c art. 8
o
, do RDPMMT.

Ademais, cabe ao Comandante-Geral da Instituição deliberar sobre o processo de Conselho de Disciplina, inclusive, aplicar a devida punição disciplinar, se o considerar o militar da reserva culpado, restando ao Governador do Estado atuar como Órgão recursal de revisão (art. 60, §1
o
, da Lei 555/2014 c/c art. 13, da Lei 3800/1976). Veja-se:

Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina: (...) II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada; Art. 60, Parágrafo único. Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir administrativamente os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina e ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

Nota-se, portanto, que não há falar em vício de incompetência do ato demissional (Portaria n. 13446), tendo em vista, que o art. 60, parágrafo único, da LC 555/2014 c/c art. 13, II, da Lei 3.800/1976, são expressos ao incumbir o Comandante-Geral da Polícia Militar de deliberar sobre a aplicação da punição disciplinar, cabendo ao Governador do Estado decidir, definitivamente, apenas em grau de recurso.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022